Tribunal: STF
Processo: HC 207297
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Fernando Costa em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no RHC 142.093, assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 400, § 1º, E 402 DO CPP. PLEITO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE FATO OU CIRCUNSTÂNCIA APURADO DURANTE A INSTRUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado, fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório coligido nos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado.



    III - As diligências probatórias complementares requeridas pelo agravante na fase do art. 402 do CPP não se originaram de circunstâncias ou fatos apurados na instrução processual, visto que as assinaturas nas quais se pretende realizar perícia grafotécnica e a imputação de que o agravante teria perpetrado crimes na Presidência da PETROS são questões conhecidas desde o limiar da ação penal.



    IV - A documentação refere à conta bancária criada em nome da offshore Lonarda no Andbank foi juntada nos autos do Processo n. 5037370-66.2016.4.04.7000. A despeito de o agravante requerer a expedição de novo ofício ao Andbank, não demonstra a existência de nenhum indício ou suspeita plausível de que as informações prestadas sejam deficientes ou inverídicas.



    V - A alegação de falsidade das assinaturas apostas aos documentos, feita durante o depoimento judicial, não representa fato ou circunstância apurado na instrução que torne imprescindível a diligência complementar, pois se exigiria, na hipótese vertente, ao menos a presença de elementos minimamente concretos, objetivos e verossímeis que indicassem a falsidade aventada.



    VI - Não havendo teratologia no acórdão recorrido, a desconstituição do entendimento assentado para reconhecer a necessidade das medidas probatórias postuladas exigiria inevitável revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência, no entanto, incompatível com o estreito âmbito de cognição do habeas corpus.



    Agravo regimental desprovido.



    Sustenta a defesa constituída que o Juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR indeferiu pedido de diligências formulado na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a despeito da proporcionalidade, adequação e necessidade do requerimento para o pleno exercício do direito de defesa. 



    Defende que “as provas requeridas pela defesa estão diretamente relacionadas à tese acusatória em desfavor do paciente, a evidenciar, ainda mais, a imprescindibilidade do deferimento das diligências probatórias à ampla defesa”. 



    Alude ao fato de que os pleitos tiveram origem em circunstâncias apuradas no curso da instrução processual. 



    Ressalta, a propósito, que as diligências requeridas não interferem no regular andamento do processo, tendo em vista que a fase de instrução já fora reaberta para realização de novo interrogatório de coacusados, a pedido do Ministério Público Federal. 



    Sumaria, então, que a negativa da produção probatória pode impactar na ampla defesa do paciente, além de representar afronta à paridade de armas. 



    Com essas considerações, os impetrantes postulam a concessão da ordem para que seja determinada: 



    “a. A expedição de ofício ao ANDBANK solicitando que realize busca em sua base de dados mundial (não apenas no Brasil, mas também incluindo a Sede de Andorra) para que: encaminhe ao MM. Juízo de piso todo e qualquer documento relativo à abertura da conta mencionada na denúncia, todos os comprovantes de toda e qualquer movimentação, com indicações de datas, valores, e origem e destino dos valores, autor mediato e imediato da movimentação, dados do funcionário do banco que recebeu e autorizou referida movimentação, todas as autorizações e/ou procurações apresentadas ao banco tendo o ora Recorrente como interessado direto (mandante ou mandatário), Autorizado ou Autorizador; extrato pormenorizado da movimentação da referida conta desde sua abertura até a presente data; - cópia integral de todo e qualquer documento interno do banco ou comunicação recebida ou enviada pelo Banco relativa à conta de titularidade do Paciente ou a ele próprio; registro de e-mails/fax ou contatos telefônicos com o banco em Andorra, cópia integral de todo e qualquer procedimento de investigação/apuração interna da Instituição relativa a essa conta ou ao seu titular, especial – mas não exaustivamente – o procedimento interno instaurado no próprio Andbank (Referência Judicial D.P. 283/2017); 



    b. Expedição de ofício à PETROS para que informe se as decisões do Conselho Deliberativo são vinculantes à Presidência ou se podem ser rechaçadas monocraticamente pela Presidência; e 



    c. Realização de perícia grafotécnica nos documentos de transferência acostados nos autos nº 5037370-66.2016.4.04.7000, evento 121, anexo 29, fls. 12/14. ”.



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (e.Doc. 30). 



    Em sua manifestação (e.Doc. 32), a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem de habeas corpus. 



    É o relatório. Decido.



    2. Registro a inexistência de óbice ao conhecimento do habeas corpus.



    O caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Conforme adiantado, a defesa constituída insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito de produção de provas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (diligências complementares), formulado nos autos da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000/PR, instaurada em face do paciente pela suposta prática de delitos de lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa, bem assim contra o sistema financeiro. 



    Pontuo inicialmente que o estágio processual previsto no art. 402 do Diploma Processual Penal destina-se a oportunizar a possibilidade de requerimento de diligências cuja imprescindibilidade tenha como causa fato ocorrido no curso da instrução criminal. 



    Com efeito, trata-se de mecanismo apto a viabilizar a manutenção da higidez das garantias inerentes ao devido processo legal por meio da complementação da produção probatória cuja adoção deve ser precedida da demonstração da sua imperiosa necessidade.



    Essa nota de complementariedade anuncia que, neste momento, as partes já não possuem direito subjetivo à ampla produção probatória, pois lhes incumbe o ônus de demonstrar a aptidão da diligência requerida a esclarecer ou a sanar fatos extraordinários verificados no decorrer da fase de instrução.



    Afinal, nos moldes assentados pela jurisprudência desta Corte, a “finalidade da norma que se extrai do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 (correlata ao artigo 499 do CPP) não avança para o campo da reabertura do espaço de produção probatória. Ao contrário, oportuniza o revide ou mesmo a confirmação de fatos e dados surgidos ao longo da marcha processual” (AP 409 AgR, Rel. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    Nessa ambiência, não se pode perder de vista entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    Ademais, a teor do artigo 251 do Código de Processo Penal, incumbe ao juiz prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, Código de Processo Penal). Nesse sentido:



    “(...) A atividade probatória, ainda que seja garantia das partes, encontra-se sempre submetida à reserva de jurisdição, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pertinência da sua produção deve ser avaliada pelo juiz, o qual poderá ‘indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’. Precedente. Agravo regimental desprovido. Embargos de declaração rejeitados” (g.n.) (AP 1030, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019)



    “(...) Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença” (g.n.) (HC 100.988, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.5.2012). 



    “(...) O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “(...) O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014). 



    Tendo em mente tal limitação, constata-se que, no contexto dos autos, houve a demonstração de que a necessidade das diligências complementares tiveram origem em circunstâncias ou fatos apurados na instrução processual; ou que se faziam imprescindíveis à formação do convencimento do julgador. 



    Conforme consta da peça inicial, o paciente formulou a realização de três diligências distintas: a) “expedição de ofício ao ANDBANK para busca na base mundial por diversos documentos relativos à conta em nome da offshore Lonarda S/A”; b) “expedição de ofício à Petros para que informe se as decisões do Conselho Deliberativo são vinculantes ou se podem ser rechaçadas monocraticamente pela Presidência”; e c) “realização de perícia grafotécnica nos documentos de transferência acostados nos autos nº. 5037370-66.2016.4.04.7000, evento 121, anexo 29, fls. 12/14”.



    Concernente à expedição de ofício ao Andbank, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR salientou a inutilidade e a impertinência das provas requerida, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 11):



    “12. CARLOS FERNANDO COSTA (eventos 2109 e 2211).



    12.1 A Defesa requereu a expedição de ofício ao Andbank solicitando a realização de busca, em sua base de dados mundial, por diversos documentos relativos à conta que a Defesa afirmou ser de titularidade do acusado, em especial pelo procedimento de Referência Judicial D.P. 283/2017, instaurado pelo Andbank, e relativo à conta em nome da off-shore Lonarda. Reiterou o pedido do evento 2211.



    O pleito havia sido declinado de forma genérica na resposta à acusação apresentada pela Defesa (eventos 123 e 280) e foi examinado pela decisão de 26/02/2019(evento 401). 



    (...) 



    Seguidamente, a Defesa apresentou novos esclarecimentos sobre o seu pleito(evento 526), os quais foram analisados pela decisão de 01/03/2019 (evento 530). Transcrevo trecho da aludida decisão:



    ‘A Defesa de Carlos Fernando Costa, agora, especificou a prova. Transcrevo trecho da sua manifestação (evento 526):



    ‘Requer, assim, sejam requisitadas referidas informações por Vossa Excelência à filial ANDBANK BRASIL, para que apresente toda a documentação relativa à conta da empresa LONARDA e também de toda e qualquer conta em nome pessoal do ora Peticionário e eventuais empresas no qual conste como sócio, e que essas buscas sejam feitas tanto na MATRIZ MUNDIAL do ANDBANK como nas várias filias, incluída a de ANDORRA, dos seguintes documentos:



    (...) 



    A Defesa também esclareceu que o procedimento de Referência Judicial D.P. 283/2017, instaurado pelo Andbank, é relativo à conta em nome da off-shore Lonarda.



    Pois bem.



    A imputação contra Carlos Fernando Costa envolve a utilização de conta em nome da off-shore Lonarda, no Andbank, e não em nome próprio ou em nome de outras empresas.



    Assim, é irrelevante para o processo a prova de que o acusado possui, em nome próprio ou em nome de outras empresas, contas no aludido banco.



    Verifico, também, que, no evento 359, anexo3, a Defesa juntou documento do Andbank, no qual a instituição financeira informou que Carlos Fernando Costa não seria um de seus clientes, não havendo razão para se reputar mentirosa essa declaração.



    Ainda, documentação pertinente à conta Lonarda foi juntada no evento 121 do processo 5037370-66.2016.4.04.7000. Há ali documentos relativos à abertura da conta, extratos, registros de créditos, débitos, etc. 



    Deveria a Defesa ter esclarecido quais documentos da conta estariam faltando. 



    Com base na postulação genérica por documentos, não há como deferir o pedido.



    De todos os pedidos, o único que pode ter alguma relevância é o acesso ao procedimento de Referência Judicial D.P. 283/2017.



    Restam indeferidos os demais, pois irrelevantes ou impertinentes.



    Expeça-se, assim, ofício ao Andbank, filial no Brasil, determinando que seja remetido a este Juízo cópia, em mídia eletrônica, do procedimento de Referência Judicial D.P. 283/2017, caso seja o procedimento relativo a investigações acerca da conta em nome da empresa Lonarda. Prazo de 30 dias’.



    Segundo a Defesa, na resposta do Andbank, filial Brasil (evento 854), consta que a instituição financeira não possui conta/cliente com o nome Lonarda.



    Diante disso, seriam imprescindíveis as diligências ora requeridas, haja vista que há imputação relacionando a aludida conta a CARLOS FERNANDO COSTA.



    Apesar do requerido, trata-se, linhas gerais, de repetição do requerimento pormenorizadamente formulado pela Defesa no evento 526. Para não dizer que é o mesmo pedido, a Defesa agregou o seguinte trecho:



    ‘registro de e-mails/fax ou contatos telefônicos com o banco em Andorra (...).’



    Na sua resposta, o Andbank Brasil (evento 854) esclareceu que não possui a empresa Lonarda na sua base de clientes ativos e inativos.



    O esclarecimento deve-se, muito provavelmente, porque a conta foi aberta junto à filial de Andorra da aludida instituição financeira.



    Não cabe agora reexame da questão sob a roupagem da novidade, quando esta não existe.



    Aliás, não fica claro o que a Defesa pretende provar, haja vista que o próprio acusado, em interrogatório, confirmou a abertura da conta no Andbank. A respeito, transcrevo os seguinte trechos (evento 1726, termo_transc_dep4):



    (...)



    Se o próprio acusado confirma a existência da conta, esvazia-se necessidade do pleito defensivo.



    Além disso, o requerimento permanece bastante genérico, tal qual os pleitos anteriores.



    Há documentos da conta Lonarda juntados no evento 121 do processo 5037370-66.2016.4.04.7000, vg. documentos de abertura da conta e extratos.



    Não há qualquer esclarecimento sobre a insuficiência dessa documentação.



    Também não faz sentido o requerimento por documentação bancária eventualmente existente em nome do acusado.



    Como já consignado nas decisões transcritas, a imputação não envolve conta particular de CARLOS FERNANDO COSTA, mas conta da empresa Lonarda.



    Ante o exposto, pela preclusão, haja vista que o pleito se trata de repetição, pela ausência de necessidade, haja vista que o acusado confirmou que abriu a conta, pela postulação genérica, sem qualquer menção a documentos já existentes, bem como pela ausência demonstração de efetiva imprescindibilidade surgida no curso da ação penal, indefiro o requerido”.



    Quanto ao ponto, a defesa reputa imprescindível a colheita de informações acerca da Offshore Lonarda S.A. e de suas operações junto à sede do Andbank em Andorra, pois tanto as declarações firmadas pelo gerente da Andbank no Brasil quanto o ofício encaminhado pela filial brasileira não esclarecem a existência, em sua base de clientes ativos e/ou inativos, da conta bancária. 



    Em que pese o legítimo interesse da parte no pedido formulado, é certo que o não acolhimento da sua pretensão teve respaldo em fatores que bem demonstraram a irrelevância da produção probatória, considerando-se que o paciente confirmara, em juízo, a abertura da conta investigada e a existência de documentos relativos a operações nela realizadas, em relação aos quais a defesa não se opôs. Ademais, conforme consignado na decisão questiona, a filial do Andbank no Brasil não logrou identificar registro da empresa Lonarda em sua base de clientes “muito provavelmente, porque a conta foi aberta junto à filial de Andorra da aludida instituição financeira”.



    Todos esses fatores, aliado ainda à apontada irrelevância para o processo de informações relativas a outras contas de titularidade do paciente diversas daquela em nome da offshore Lonarda, no Andbank, revelam a desnecessidade da complementação das informações existentes ao deslinde do mérito da causa penal.



    Da detida análise realizada pelo Superior Tribunal de Justiça extraio os seguintes excertos acerca dessa específica diligência (e.Doc. 20, fls. 24-25): 



    “Com relação ao pedido de expedição de ofício ao Andbank, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR destacou, ao indeferi-lo, que a matéria já fora objeto de arguição praticamente idêntica em manifestação ainda na fase de resposta à acusação (evento 526).



    Consignou que toda a documentação referente à conta bancária no Andbank em nome da offshore Lonarda, criada com o fim de, em tese, movimentar recursos ilícitos, foi juntada no evento 121 do Processo n. 5037370-66.2016.4.04.7000. 



    Ponderou que a imputação ao recorrente estaria vinculada, exclusivamente, ao uso da conta criada em nome da Lonarda e não em nome do próprio recorrente ou de terceiros, de modo que, para o exame da procedência ou improcedência da hipótese acusatória, não teria utilidade prática o pedido de informações relacionados a sua pessoa.



    Pontou-se, ainda, que o próprio recorrente, em interrogatório judicial, confirmou que abriu a conta na filial do Andbank em Andorra em 2012, embora tenha afirmado que o fez unicamente a pedido de Luís Carlos Fernandes Afonso e que nunca, durante todo o período por que a conta esteve ativa, realizou operações financeiras.



    Não obstante o pleito já tenha sido examinado pelo Juízo de primeiro grau no curso da instrução criminal, não demonstra o recorrente a existência de nenhum indício ou suspeita de que as informações relativas à aludida conta bancária sejam deficientes ou inverídicas, tampouco evidencia fato novo, exsurgido da instrução processual, que torne imprescindível a realização das diligências complementares”.



    Em relação à expedição de oficio à Petros, assinalou o magistrado de origem que a diligência não teve origem em fatos apurados na instrução processual, bem assim a desnecessidade da providência (e.Doc. 11): 



    “A Defesa requereu a expedição de ofício à Petros para que seja informado ao Juízo se as decisões do Conselho Deliberativo são vinculantes à Presidência ou se podem ser rechaçadas monocraticamente pela Presidência.



    (...)



    O requerido não se trata de pleito cuja necessidade tenha surgido no curso do processo. Se tal necessidade, ao ver da Defesa, existe, em sua manifestação não se preocupou em demonstrá-la.



    Além disso, parece questão que pode ser solucionada com breve consulta entre o defensor o seu cliente, haja vista que este ocupou a Presidência da Petros.



    Ante o exposto, indefiro o requerido”



    No sentir da defesa, essa diligência contribuiria para comprovar as declarações prestadas pelo paciente em juízo, além de esclarecer o quanto noticiado no curso da instrução. Reforça que o esclarecimento dos fatos demanda o conhecimento acerca dos limites da tomada de decisões no âmbito da Petros. 



    Contudo, a pretensão envolve circunstâncias fáticas conhecidas da defesa desde a instauração da ação penal, de modo que a obtenção de prova dos limites de atuação do paciente junto à Petros poderia ter sido arguida a tempo e modo, ou seja, na resposta à acusação, não decorrendo, portanto, de fatos apurados na instrução processual.



    Nesse sentido, ressalta o Superior Tribunal de Justiça que, “se a tese acusatória está relacionada à sua possível atuação criminosa na Presidência da Petros, o pedido de expedição de ofício àquela empresa para que informe como são tomadas as decisões na sua cúpula administrativa e diretiva, formulado com o fim de afastar a responsabilidade penal do recorrente, poderia e deveria ter sido realizado ainda na fase de resposta à acusação” (e.Doc. 20, fl. 24). 



    Por derradeiro, a perícia grafotécnica nos documentos de transferência acostados aos autos nº. 5037370-66.2016.4.04.7000 foi indeferida, eis que sua necessidade não decorreu do curso da ação penal (e.Doc. 11):



     



    “A aludida documentação que a Defesa pretende periciar lhe estava disponível antes mesmo da citação do acusado.



    Assim, o requerido deveria ter sido veiculado na resposta à acusação e não da fase do art. 402 do CPP, destinada a diligências complementares, cuja necessidade tenha surgido no curso da ação penal.



    Sem qualquer demonstração de que a necessidade da prova teria surgido no curso do processo, forçoso reconhecer a sua preclusão.



    Ante o exposto, indefiro o requerido”



    Assim, apresentado o pedido de perícia sob a roupagem de diligência complementar, eis que dirigido a acervo documental disponibilizado nos autos antes mesmo da citação do paciente, não merece censura a decisão de origem que não acatou a pretensão tardiamente apresentada.



    Ademais, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, “o mero fato de o recorrente haver afirmado não reconhecer a autenticidade das assinaturas feitas nos documentos não representa fato ou circunstância apurado na instrução que torne imprescindível a diligência complementar, pois se exigiria, na hipótese vertente, ao menos a presença de elementos minimamente concretos, objetivos e plausíveis que indicassem a falsidade das assinaturas, o que não se demonstra. Caso contrário, bastaria ao acusado, no curso da instrução, elaborar quaisquer alegações, ainda que sem nenhum fundamento, para permitir-lhe a perpétua prorrogação do procedimento a fim de viabilizar novas diligências” (e.Doc. 20, fl. 25). 



    Nesse panorama, não há se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção das provas na fase do art. 402 do CPP quando sua necessidade não decorre das particularidades da instrução processual. 



    O direito à ampla defesa também não sofre restrição quando a almejada complementação probatória não se mostrar necessária, à luz da prudente avaliação do julgador dos elementos fáticos e probatórios dos autos. É dizer que a fase de diligências complementares não se presta a renovar a ampla instrução processual, realizada em fase própria.



    Ao oposto do que articula a defesa, o indeferimento de produção de provas tampouco representa ofensa à paridade de armas. Eventual deferimento de pedido apresentado pelo Ministério Público Federal, por suas próprias razões, não é objeto de impugnação específica e, portanto, não foi submetido à exame no presente caso.



    Elucido, ademais, que o habeas corpus não se presta ao revolvimento de fatos e provas, porquanto é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Portanto, diante dessas considerações, não há ilegalidade a ser sanada pela presente impetração.



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente